Tribunal: TJES
Processo: 5005742-24.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005742-24.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCEDINA BANDEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA IRREGULAR. INSPEÇÃO UNILATERAL. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 21/06/2021 FOI REALIZADA INSPEÇÃO EM SEU EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA, GERANDO O TOI DE Nº 3553681, REALIZADA SEM A PRESENÇA DA PROPRIETÁRIA OU DE QUALQUER REPRESENTANTE NO LOCAL, SENDO ENCONTRADO IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO EM RAZÃO DE “MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA ENCONTRADO COM LACRE VIOLADO E MANIPULAÇÃO NO DISCO DE MEDIÇÃO, IMPEDINDO O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA PELA UNIDADE CONSUMIDORA/DISCO AMASSADO”. APÓS O TOI, FOI GERADO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR COM COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$4.150,35. OCORRE QUE A REQUERENTE SÓ FOI INFORMADA DO TOI APÓS O RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI E DA COBRANÇA DO VALOR DA MULTA. NÃO HAVENDO, AINDA, QUALQUER INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, NECESSIDADE DE TROCA DO MEDIDOR OU QUALQUER VIOLAÇÃO, RECONHECENDO O TOI COMO ILEGAL EM RAZÃO DO MEDIDO SE ENCONTRAR LACRADO E QUE NÃO ACOMPANHOU A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TOI, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 E DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR QUE VENHA A SER PAGO A TÍTULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR COM BASE NO TOI. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR O CANCELAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES AO TOI, JULGANDO IMPROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MORAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA OU O AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RT. 32, LJE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 3553681
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
.
POR FIM, NÃO VEJO NO CASO COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONSTANTE NO ART. 43, DA LEI 9.099/95, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO O PEDIDO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)